Tribunal: TJSP
Processo: 1004104-93.2024.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Apelação. Cartão de crédito consignado (RMC). Negativa de contratação. Sentença de procedência. Insurgência recursal de ambas as partes.
I. CASO EM EXAME.
1. Ação julgada procedente para declarar a inexigibilidade dos débitos, determinar a repetição do indébito e condenar o réu por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Pretensão recursal do Banco réu visando ver reconhecida a

Ementa:
Apelação. Cartão de crédito consignado (RMC). Negativa de contratação. Sentença de procedência. Insurgência recursal de ambas as partes.
I. CASO EM EXAME.
1. Ação julgada procedente para declarar a inexigibilidade dos débitos, determinar a repetição do indébito e condenar o réu por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Pretensão recursal do Banco réu visando ver reconhecida a regularidade na celebração do contrato objeto do litígio e afastar sua condenação por danos materiais (repetição do indébito) e morais.
3. Apelo da autora, por sua vez, objetivando a majoração da verba indenizatória dos danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. Contrato de cartão de crédito consignado. Adesão de forma manuscrita pelo autor. Instrumentos instruídos com documento pessoal. Contratação de saques sucessivos por assinaturas manual e eletrônica. Valores creditados na conta bancária do autor, nunca devolvidos. Desconto pela operação envolvendo o cartão que é único no mês. Faturas com pagamento mínimo exatamente na medida dos descontos que figuram no extrato de crédito. Provas que fulminam a narrativa de que o autor não contratou a operação. Saque inicial e descontos com mais de 9 anos. Teoria da supressio a reforçar a existência e a validade da contratação. Contrato mantido. Repetição indevida. Não configurado ilícito, não havendo dano moral.
IV. DISPOSITIVO.
5. Recurso do réu provido, julgando-se a ação improcedente, prejudicado o recurso do autor.